Tribunal: CARF
Processo: 10930.002775/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002775/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.092 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
ANGELO FAVORETO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE NÃO
DECLARADO. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas médicas declaradas em desconformidade com
a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 8.749,40, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 16.000,00, por tratar-se de
despesas com dependente não declarado, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 4.400,00
(fls. 4/7).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002775/2009-19
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002775/2009-19

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-30.971, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 55/57):
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 29/32, exige-se do contribuinte R$
4.400,00 de imposto suplementar, R$ 3.300,00 de multa de ofício de 75%, e acréscimos
legais decorrentes da revisão da declaração de rendimentos relativa ao exercício de
2007, anocalendário de 2006, em face de glosa de despesas médicas, no montante de
R$ 16.000,00, conforme Descrição de fl. 30.
A autuação foi fundamentada nos arts. 73, 80 e 83, inciso II, 788, 835 a 839, 841, 844,
871 e 992 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26
de março de 1999 - RIR/1999, no artigo 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no
9.250/95, arts. 43 e 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 44, inciso I e § 3o e
art. 61, caput e § 3o, da Lei no 9.430/96, art. 14 da Lei no 11.488/2007 e art. 18 da Lei no.
10.833/2003.
Cientificado por via postal do lançamento em 08/04/2009 (fls. 30 e 31), o contribuinte
apresentou, em 18/06/2009, a impugnação de fls. 01 a 02, instruída com os documentos
de fls. 03 a 05, na qual discorda da glosa da despesa médica havida com o Hospital
Coração de Londrina, CNPJ 04.762.301/000103, referente ao paciente Jerônimo
Favoreto, no valor de R$ 16.000,00, no ano-calendário de 2006, conforme descrição de
fl. 30.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 21/06/2011 (fls. 60), o contribuinte, em 18/07/2011,
inconformado com a autuação e com a decisão recorrida, interpôs recurso voluntário (fls. 61/62),
reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final, o
cancelamento do crédito tributário reclamado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls.
63/75.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002775/2009-19

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a glosa das despesas médicas no valor de R$ 16.000,00, realizadas por seu pai Sr. Jeronimo
Favoreto (não dependente declarado), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2007.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, do cotejo dos documentos constantes
do processo, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 55/57)
e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 4/7), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente nesta fase recursal não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 56/57), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
O peticionário alega que a quantia de R$ 16.000,00 foi decorrente de tratamento médico
(cirurgia cardíaca) em seu pai, Sr. Jerônimo Favoreto, que embora não conste do seu
rol de dependentes da declaração de ajuste, correlata ao ano calendário de 2006, teve
a despesa com a mencionada cirurgia arcada pelo impugnante, pois o paciente não
dispunha de condições financeiras para arcar com o referido gasto.
(...)
De fato, o contribuinte não dispõe de base legal para a dedução de R$ 16.000,00
efetuada, por mais que tenha comprovado ter arcado com o encargo.
Também não caberia ao contribuinte arguir o desconhecimento da orientação de que só
se pode deduzir as despesas médicas correspondentes a gastos com dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual correlata, pois tal orientação consta do
elenco de perguntas e respostas do ano 2007, ano-calendário de 2006, na questão
337.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade – diga-se de
passagem, considerando que as despesas médicas declaradas deverão referir-se aos tratamentos
do próprio contribuinte e de seus dependentes declarados, ao teor da legislação de regência,
calhando aqui a interpretação literal da norma tributária, ao teor do art. 111, II do CTN – correta
é ação fiscal, razão pela qual mantenho subsistente a autuação, por falta de cumprimento dos
requisitos contidos no art. 80, § 1o, II, do RIR/99, que importou no imposto suplementar no valor
de R$ 4.400,00, mais acréscimos legais.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.092 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002775/2009-19

crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital